Tribunal: TJMT
Processo: 1000550-63.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000550-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDSON LUIZ TORTOLA - CPF: 387.794.809-00 (ADVOGADO), AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 08.865.736/0001-34 (EMBARGADO), GILZA GOMES ROBERTO HENNING - CPF: 815.154.641-72 (EMBARGANTE), ADILSON BATISTA LIMA - CPF: 487.991.571-87 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C

RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA, REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR OS VALORES PAGOS PELO VEÍCULO DEFEITUOSO - CAUSA IMPEDITIVA E EXTINTIVA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – VEÍCULO COM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS – FATO QUE NÃO ENSEJA A INEXEQUIBILIDADE E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL - REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – RESCISÃO QUE RESULTA NO RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À CELEBRAÇÃO DO CONTATO – RESTITUIÇÃO DO DINHEIRO CONDICIONADA À DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO LIVRE E DESEMBARAÇADO DE QUALQUER ÔNUS - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ART. 1.022 DO CPC – PRETENSÃO EMBARGATÓRIA DEVOTADA À REDISCUSSÃO DO CASO E AO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE - ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, ou seja, livre de quaisquer ônus, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa. 2. Enquanto a consumidora não puder cumprir essa obrigação, não poderá exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, pois, do contrário, ocorrerá desequilíbrio, já que ela, consumidora, receberá os valores decorrentes da rescisão do contrato e entregará o veículo com impedimentos à sua utilização. 3. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração opostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº

1000550-63.2021.8.11.0000 (interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número -

Classe 202 – CNJ – CAPITAL)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
GILZA GOMES ROBERTO HENNING
contra o v. acórdão vinculado ao Id. nº 91333459
, que proveu parcialmente o recurso de Agravo de Instrumento nº 1000550-63.2021.8.11.0000, interposto pela embargada
AUTOMAXX DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA – ME
, apenas para
condicionar o pagamento dos valores devidos pela agravante/embargada à apresentação do veículo livre de quaisquer ônus.

A embargante alega que o acórdão embargado é contraditório, na medida em que alterou os termos da sentença já transitada em julgado, o que, segundo diz, “é incabível nesta fase processual, pois não há em evidência de nenhum dos requisitos previstos no art. 525 do CPC” (cf. Id. nº 90111961 - pág. 4).

Pede, pois,
o acolhimento dos embargos, a fim de que seja
mantida a decisão proferida em primeira instância e, consequentemente, determinar a devolução do veículo à parte requerida após a restituição do valor do dano material.

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. nº 92363497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem instrumento jurídico de finalidade específica e cognição limitada, cujo objetivo precípuo é o de sanear o pronunciamento jurisdicional de incertezas internas, extirpando os vícios discriminados no art. 1.022 do CPC que porventura aflijam o conteúdo decisório.

A interposição do recurso, portanto, só se justifica quando realmente é necessária a correção de alguma imprecisão que dificulte o entendimento da decisão impugnada, competindo ao embargante apontar de modo claro, preciso e fundamentado que(ais) ponto(s) da decisão em que reside(m) a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada, pois, caso contrário, sem a justificativa idônea de hipótese de cabimento, restará desnaturado o desígnio da via recursal e protelado o curso normal do processo.

No caso, o embargante alega que o acórdão alterou os termos da sentença já transitada em julgado, porém, é desnecessário maior aprofundamento analítico para se chegar rapidamente à conclusão de que, na verdade, o que se tem aqui é mera expressão do inconformismo do embargante com o julgamento desfavorável à sua pretensão.

Eis o tópico de interesse do v. acordão ora embargado:

Na impugnação ao cumprimento de sentença, o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, entre elas a
“inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação”
(CPC, art. 525, III)
.

No caso, porém, conquanto incontroversa a situação narrada pela agravante, de que o veículo possui várias pendências financeiras (cf. Id. nº 72842471 - pág. 1/3), tal fato, por si só, não torna inexigível a obrigação, tampouco caracteriza a inexequibilidade do título, já que a obrigação de restituição do valor pago imposta à agravante não está sujeita a qualquer condição, devendo a devolução do veículo pela compradora ocorrer após a restituição dos valores pagos, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença:

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de Rescisão c/c Restituição de Quantia Paga e reparação de danos morais ajuizada por Gilza Gomes Roberto Henning em face de Automax Distribuidora de Automóveis Ltda. ME para:

a) declarar rescindido o contrato de compra e venda firmado entre as partes, objeto de discussão nos presentes autos, declarando nulo o negócio jurídico firmado ante a existência de vícios ocultos;

b)
condenar a requerida a restituição do valor de R$ 35.000.00
(trinta e cinco mil reais) a título de danos materiais devendo incidir correção monetária pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação;

c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 6.000.00 (seis mil reais) a título de danos morais devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso a saber, a data da compra do veículo (Sumula 54 do STJ);

e)
determinar a autora a devolução do veículo à parte requerida após a restituição do valor do dano material
(cf. Id. nº 72842472 - pág. 7).

Embora a
sentença tenha rescindido o contrato e condenado à ré/agravante a pagar indenização a título de danos materiais e morais à autora/agravada pelos vícios do veículo, não se pronunciou sobre o detalhe menor da necessidade de devolução do bem sem restrições/débitos, porém, mesmo diante dessa omissão, é certo que, com a extinção do vínculo contratual, as partes retornaram ao
status
anterior, o que significa dizer que, nas relações de consumo, quando houver o reconhecimento de defeito que torne o bem adquirido impróprio para uso e o vendedor deva restituir o dinheiro ao consumidor, também será necessário a devolução do bem nas mesmas condições quando da aquisição, para que as partes retornem ao estado anterior à celebração do contrato, caso contrário, haverá ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa.

A existência de pendências financeiras incidentes sobre o veículo não torna inexigível a obrigação da vendedora/agravante de restituir à consumidora/agravada os valores pagos pelo veículo defeituoso, tampouco caracteriza a inexequibilidade da sentença, porém, rescindido o contrato e retornado ao status anterior, a agravante restituirá à agravada os valores pagos, mas esta obrigação fica condicionada ao dever da agravada em devolver à agravante o veículo livre de quaisquer ônus.

Assim, enquanto a agravada não puder cumprir essa obrigação, não poderá exigir o cumprimento da obrigação da parte contrária, pois, do contrário, ocorrerá desequilíbrio, já que ela, consumidora, receberá os valores decorrentes da rescisão do contrato e entregará o veículo com impedimentos à sua utilização.

Embora a embargante afirme que não estão presentes nenhum dos requisitos prev
istos no art. 525 do CPC, a verdade é que a executada/embargada ao impugnar o cumprimento de sentença apontou causa modificativa da obrigação, pois a sentença executada determinou a devolução do veículo à ré/embagada após a restituição do valor do dano material à autora/embargante e, nestes termos,
as partes não retornaram ao
status
anterior, já que a embargante recebia a integralidade dos valores pagos (e corrigidos), e em contrapartida, entregaria à ré/embargada um veículo com inúmeras pendências financeiras.

O acórdão não padece de quaisquer dos vícios alegados, sendo incabível a interposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo da parte recorrente contra decisão contrária às suas expectativas, porque, em tais casos, o que se faz é simples rediscussão da matéria recursal.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão e clara ausência dos requisitos do artigo 1.022 do CPC, rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021